Tribunal: TJDFT
Processo: 0721186-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS DE DEVEDORA VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO EM CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS INTERESSADOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Escorreita a decisão agravada em que não é acolhido o pedido de penhora formulado pela Credora sobre os valores mantidos em conta por meio da qual a Devedora obtém, de instituição financeira, créditos de forma rotativa, referindo-se tais quantias a valores disponibilizados à Agravada pelo Banco como empréstimo, não integrando, portanto, o patrimônio da Executada. Conforme bem destacado pelo Juiz da causa, a pesquisa SISBAJUD é inefetiva para a busca de ativos que, a toda evidência, não integram o patrimônio da Devedora, mas da instituição financeira que lhe disponibiliza crédito rotativo.
2 – Não merece prosperar o pedido de arresto de valores mantidos em contas bancárias de terceiras interessadas quando ainda não resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não diligenciada de forma efetiva a citação dos interessados. Ademais, inexiste risco ao resultado útil do processo quando não se verifica comprovação suficiente do prejuízo para o caso de a providência vir a ser adotada apenas após a perfectibilização da desconsideração requerida.
Agravo de Instrumento desprovido.